Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-35.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012026-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA - CPF: 048.896.971-95 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA - CPF: 048.896.971-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EMANOEL DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE –INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. PROPALADA EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E O DECRETO DE PRISÃO
– INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO PRIMEVO IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do criminoso

2.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois para além de subsistir o
periculum libertatis
, é certo que a prisão preventiva detém caráter
rebus sic stantibus
, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

3.

Além do mais, na hipótese em voga, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso, inclusive com pedidos de dilação de prazo e prorrogação das interceptações telefônicas, a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregaticio, como, de fato, ocorreu.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.º 6342-59.2019.811.0042 (cód. 430680), em que denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no
art. 121, §2º, inc. I do Código Penal.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
16/01/2020
, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal, sendo o respectivo mandado cumprido em
18/01/2020
; e, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau, permanece segregado até a data em que impetrado o presente
mandamus
.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do
writ
alega que a d. autoridade inquinada de coatora
não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição cautelar
, tendo lastreado seus pronunciamentos em meras ilações abstratas, totalmente incapazes de revelar em que medida a liberdade do favorecido nessa ordem colocará em risco a ordem pública ou estorvará a instrução criminal, até mesmo porque, ainda que não se desconsidere a gravidade do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, inexistem indícios de que no interregno entre a data dos fatos [20/10/2015] e a decretação da prisão [16/01/2020] ele tentou foragir ou se esquivar de eventual responsabilização penal; destacando, ainda, que a fase instrutória do feito correlato já se findou, de modo que a
manutenção da segregação cautelar sem a demonstração de elementos concretos e contemporâneos
, para além de configurar “inaceitável juízo de culpabilidade”, fere o brocardo jurídico da presunção de inocência.

Outrossim, invoca a excepcionalidade da medida extrema e enaltece os
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pelo beneficiário do
writ
a fim de demonstrar a
viabilidade da substituição do isolamento cautelar pelas providências judiciais menos severas previstas no art. 319 do CPP
, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e cuja imprestabilidade sequer foi objeto de exame nas decisões combatidas.

Diante de tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão
in limine

da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento meritório desta ação constitucional, substituindo-se sua prisão preventiva por restrições menos severas, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 45489481 ao ID 45489491.

A tutela de urgência reclamada restou

indeferida
(ID
46279451
), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
47057499.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
49286970
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
, vulgo “Miojo”, teve sua prisão preventiva decretada em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido com um delito de
homicídio qualificado
, perpetrado em face da vítima
Alexandre Emanoel de Jesus
.

Ressai do caderno processual eletrônico que o ofendido possuía uma dívida no valor de R$200,00 (duzentos reais) com o codenunciado
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
, vulgo “Gentil” ou “Miro Louco”, um dos líderes da organização criminosa “Comando Vermelho” e cuja quitação estaria atrasada. Após inúmeras conversas ao telefone com
Miro Arcângelo
, ficou acordado que o ofendido efetuaria o pagamento ao ora paciente
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
, em local a ser definido.

Desta feita, no dia
20/10/2015
, a vítima saiu de casa, pegou a motocicleta emprestada de um amigo identificado como
Eliomar de Souza Carvalho
e foi ao encontro do favorecido nessa ordem para entregar-lhe a quantia devida. Sucede que, ao chegar ao local combinado, foi alvejado por diversas vezes por
Rodrigo Spencer
, que foragiu do
locus delicti
após a consumação do crime.

À vista disso e após longos períodos de investigação, o paciente teve sua prisão preventiva decretada como forma de resguardar a ordem pública e a instrução criminal, o que, na intelecção da i. defesa, configura constrangimento ilegal nos termos já relatados.

Feito esse breve resumo fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do édito segregatício.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de
homicídio qualificado
que lhe está sendo imputado é doloso e apenado com reclusão, cujo patamar máximo abstratamente previsto para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados pelo relatório de investigação preliminar (ID 45489481, p. 05-07) e pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, que bem revelam o provável envolvimento do paciente no cenário delituoso.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
assegurar a regularidade da instrução criminal
e
garantir a ordem pública
, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente e seu correligionário, evidenciada a partir do violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, pois, ao que parece, a vítima foi morta pelo favorecido nessa ordem a mando do codenunciado
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
, membro ativo da facção criminosa “Comando Vermelho”, com quem o ofendido havia contraído dívidas provenientes da mercancia espúria de narcóticos e cuja quitação estava atrasada, o que ensejou sua morte como uma espécie de “acerto de contas”; o que revela a elevada periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar, ainda com mais razão, a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.

3. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar (STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para assegurar a regularidade da instrução criminal e resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da alardeada extemporaneidade entre os fatos e o decreto segregatício.

Lado outro, o i. Defensor Público aponta que a ilegalidade da medida constritiva decorre, também, da manifesta ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a prolação do édito segregatício.

Todavia, a meu ver, referida pretensão
não
merece guarida. Explico.

Com efeito, embora não se descuide que os fatos delituosos se deram no ano de

2015
, ao passo que o decreto segregatício é datado do ano de
2019
, não verifico, nesta específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre os fatos e a ordem constritiva, por si só, enseje a ilegalidade do isolamento, pois, extrai-se de uma minuciosa análise do caderno processual eletrônico que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem
decorre de representação formulada pela d. autoridade policial
na data de
06/01/2020
(ID 45489485, p. 01-15), que foi devidamente acolhida pela d. autoridade judiciária de primeira grau em
16/01/2020
(ID 45489486, p. 05-10) – ou seja, quase que concomitantemente ao encerramento das investigações.

E a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
“a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial”
, tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator.

Logo, tem-se que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior, porque a fase investigativa ainda estava em curso, havendo, inclusive, diversos pedidos de dilação de prazo e prorrogação das interceptações telefônicas a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Não bastasse, verifico que
os elementos ensejadores do cárcere
subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade ou à instrução criminal, de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
,
máxime considerando, como já

aquilatado, a gravidade concreta do crime imputado ao beneficiário do writ.

Sobre o tema, apresenta-se de total pertinência o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“HABEASCORPUS
– OPERAÇÃO “SODOMA” – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – CONTEXTO FÁTICO DIVERSO, PORÉM DEFLUENTE DAS FASES PRETÉRITAS DA FAMIGERADA OPERAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO DA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CARÁTER PERMANENTE DO DELITO DESCRITO NO ART. 2º, CAPUT, E §§ 3º E 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013 – PRETENSA AUSÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI – IMPROCEDÊNCIA – INDICATIVOS VULTOSOS QUE SINALIZAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PROPALADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RENITÊNCIA DELITIVA, GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E REALIZAÇÃO DE AMEAÇAS OSTENTIVAS EM ORDEM A INTIMIDAR OS COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DOS FATOS QUE RENDERAM ENSEJO À PRISÃO – IRRELEVÂNCIA
– COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS DE MENOR GRAVIDADE E INVOCADO OS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA NÃO-CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CLAUSTRO DECRETADO COM FINCAS NO ART. 312 DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DESTINADA A PRESERVAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA
. 1. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir,
demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a
contemporaneidade
dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
. 2. (...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). – grifei.

Desta feita, tenho por não vislumbradas razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar à conta da alegada falta de contemporaneidade.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020